Tribunal: CARF
Processo: 10980.911182/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.911182/2011-74
RESOLUÇÃO
1301-001.376 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIRTON SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-91.643,
proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.376 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911182/2011-74
2
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em 17/8/11, fls.
41/54, contra o Despacho Decisório - DD, fls. 2/7, ciência em 19/7/11, tela fls. 8,
com número de rastreamento 941340290, emitido eletronicamente em 5/7/11,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
11143.05772.200907.1.3.02-6363, fls. 9/17, transmitido em 20/9/2007.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário
2005. Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a
R$3.606.680,14 e o IRPJ devido de R$3.345.211,94.
No DD, foi reconhecido saldo negativo disponível de R$2.239.208,95 =
(R$5.584.420,89 crédito confirmado -R$3.345.211,94 IRPJ devido).
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no
PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no
DD:

O valor das retenções de IRPJ confirmadas totalizam R$3.753.181,56 =
(R$1.647,133,52 + R$2.106.048,04) e as não confirmadas R$1.367.471,19,
conforme demonstrado na tabela a seguir reproduzida.

De acordo com o referido DD, o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão
pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP:
31130.81391.200308.1.3.02-2804
e não homologada a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
04408.85997.200508.1.3.02-0063,
38599.65976.200608.1.3.023239
e
30773.76162.180408.1.3.02-3009.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando
tempestividade do requerimento.
Aduz que, no ano-calendário de 2005, R$3.606.680,14 foram pagos por
meio de retenções na fonte pelas pessoas jurídicas pagadoras dos rendimentos e
auto-retenções, realizadas pela própria manifestante, conforme legislação vigente
à época dos fatos.
Ao final do referido ano, o valor de R$3.606.680,14 foi considerado
indevido, gerando saldo negativo de IRPJ, em seu favor.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.376 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911182/2011-74
3
Deste valor, R$3.431.292,31 foi retido pelas fontes pagadoras dos
rendimentos. Foi recolhido, por meio de Darf, R$42.226,92 a título de auto-
retenção na fonte. O valor recolhido por meio dos Darf foi devidamente
declarados em DIPJ, no entanto, não foi considerado pela autoridade fiscal.
As retenções (Darf) podem ser confirmadas pelos próprios sistemas de
dados da Receita Federal do Brasil - RFB, bem como constam da DIPJ do período
(Ficha 50 fls. 109).
Pede a revisão do Despacho Decisório a fim de homologar integralmente
a compensação realizada pela manifestante.
Em relação à retenção na fonte sobre aplicações financeiras efetuadas
pela HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ 58.229.246/0001-10,
no valor de R$1.340.178,78, os Darf que compuseram o crédito foram
preenchidos com erro no código de recolhimento pela fonte pagadora. Foram
utilizados os códigos 5286 e 8053, quando o correto seria 3426 - IRRF - aplicações
de renda fixa - pessoa jurídica. Fato que impossibilitou a identificação das
retenções.
Requer a retificação de ofício dos Darf indevidamente preenchidos com
os códigos 5286 e 8053.
A Dirf foi preenchida corretamente pela fonte pagadora, motivo pelo
qual pede o reconhecimento do crédito no valor de R$1.340.178,78 da fonte
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.
Já o valor de R$27.292,41 não confirmado no DD, os Darf em anexo
comprovam a auto-retenção sobre comissões e corretagem.
Requer, ainda, que as intimações do processo seja (sic.) feitas nas
pessoas dos procuradores da manifestante, conforme endereço indicado na peça
de inconformidade.
Pede o deferimento do seu pleito.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (MG), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação procedente
em parte, para reconhecer o crédito pleiteado no valor de R$27.292,41, além do já reconhecido
no DD, e homologar as compensações até o limite do crédito pleiteado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.376 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911182/2011-74
4
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto por KIRTON SERVICOS E
PARTICIPACOES LTDA, atual denominação, contra o Acórdão no 02-89.906 (fls. 245), proferido pela
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte, que
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
A lide originou-se do Despacho Decisório (fls. 2/7) que não homologou a
compensação declarada em PER/DCOMP (fls. 9/17), transmitido em 20/9/2007, referente a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005. A autoridade fiscal glosou o montante de R$
1.367.471,19 a título de imposto de renda retido na fonte, sob o fundamento de não comprovação
das referidas retenções.

A decisão recorrida manteve a glosa de R$ 1.340.178,78, alicerçando-se na ausência
de Comprovante de Retenção de Imposto de Renda e na ausência de provas apresentados. Em
seus argumentos, a DRJ afastou a alegação de retificação de DARF por tratar-se de pagamento
efetuado por terceiro, e destacou a incerteza quanto à titularidade da receita como óbice ao
reconhecimento do direito creditório. Porém, não houve, qualquer incursão sobre a composição
da base de cálculo do IRPJ, de modo que a falta de oferecimento à tributação jamais foi aventada
como óbice ao direito creditório na instância anterior. Confira-se:
Assim sendo, com lastro no princípio da verdade material, ficam comprovadas
retenções de imposto de renda na fonte em favor do interessado como
antecipação do imposto devido no ano-calendário 2005, sob o código 8045, no
valor remanescente de R$27.292,41 = (42.226,92 declarado - 14.934,51
confirmado no DD).
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.376 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911182/2011-74
5
No tocante às retenções não comprovadas da fonte pagadora CNPJ
58.229.246/0001-10, código de receita 3426 (R$1.340.178,78), o contribuinte
junta documentos e alega que os Darf que compuseram o crédito foram
preenchidos com erro no código de recolhimento (5286 e 8053), quando o correto
seria 3426.
[...]
No presente caso, o contribuinte não apresenta Comprovante de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte da fonte pagadora cuja retenção não foi confirmada
no DD.
Examinando os elementos de prova, e em pesquisas ao banco de dados da RFB,
verifica-se que o conjunto probatório é insuficiente para reconhecer o direito
pleiteado, conforme razões a seguir expostas.
Quanto à alegação do manifestante que os valores retidos foram pagos em Darf
com códigos de receita 5286 e 8053 e que os códigos devem ser retificados para o
código 3426, cumpre esclarecer que o pedido de retificação dos Darf deve ser
formalizado pela pessoa jurídica que realizou os pagamentos, no caso, HSBC
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ 58.229.246/0001-10. Não é
possível o manifestante requerer retificação de Darf pago por terceiros, visando
usufruir do valor da retenção e ter seu direito à compensação reconhecido.
Aliado a isto, não é de competência da Delegacia de Julgamento apreciar ou
realizar retificação de Darf, mas sim da Delegacia da Receita Federal do Brasil -
DRF, conforme estabelece o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, art. 270, §6o da Portaria MF no 430, de 9/10/17.
O manifestante junta aos autos os seguintes documentos, fls. 167/232: telas
incompletas de documento denominado Razão Completo da fonte pagadora CNPJ
58.229.246/0001-10; mensagens de correio eletrônico com demonstração do
controle interno de IRRF sobre as operações financeiras e tela Dirf com código de
retenção 0561.
Da análise dos documentos, não se pode afirmar que o ônus da retenção foi
suportado pelo interessado, ora manifestante.
Os documentos denominados controles internos de retenção de imposto de
renda sobre operações financeiras não identificam o responsável por sua emissão,
cite-se o exemplo da fls. 168. No título do documento, há menção de investidores
estrangeiros, cuja retenção é exclusiva de fonte. Em outros controles anexados
aos autos, pode-se ver que o IRRF refere-se a diversos clientes pessoas físicas, o
que demonstra que a retenção não foi ônus do manifestante.
Aliado a isto, sequer foi apresentado plano de conta da fonte pagadora para
identificar a conta mencionada nos documentos (Conta 41.30.030.999.25-9 IRRF
S/Aplicações Financeiras). A tela denominada Cópia do Livro razão completo (ex.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.376 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911182/2011-74
6
fls. 187), não permite inferir que as retenções ali destacadas tenham sido
suportada tão somente pelo manifestante.
Destaque-se também, que o aludido documento está incompleto,
comprometendo mais ainda a análise da pretensão do manifestante para
comprovar seu direito ao crédito.
De tudo que foi dito anteriormente, conclui-se que não ficou comprovado que os
documentos juntados aos autos demonstram o crédito em seu favor, referente à
retenção sobre aplicações financeiras. Desta forma, não reconheço o crédito
remanescente referente ao IRRF no valor de R$1.340.178,78, conforme informado
no PER/DCOMP sob análise.
Nesta fase recursal, a controvérsia delimita-se à homologação das retenções na
fonte no valor de R$ 1.340.178,78, promovidas pela fonte pagadora HSBC Corretora (CNPJ
58.229.246/0001-10). A Recorrente sustenta que a glosa decorre de mero erro formal no
preenchimento dos DARFs — utilização dos códigos 5286 e 8053 em detrimento do 3426 —,
argumentando que a DIRF e os Informes de Rendimentos são suficientes para comprovar a
materialidade da retenção.
Pois bem.
Para o deslinde da questão, impende destacar que o direito à dedução do Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) exige o cumprimento cumulativo de dois requisitos
fundamentais, cristalizados na Súmula CARF n.o 80:
"Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto."
No tocante à comprovação da materialidade da retenção (primeiro requisito),
entendo que as provas produzidas, notadamente a DIRF da fonte pagadora e os Informes de
Rendimentos colacionados aos autos, são suficientes para demonstrar a existência das aludidas
retenções, superando eventuais inconsistências formais.
Isso porque, conforme alegado, conquanto a fonte pagadora tenha incorrido em
erro no preenchimento dos documentos de arrecadação (DARFs) — utilizando códigos de receita
diversos do exigido —, tal impropriedade não possui o condão de infirmar a efetividade da
retenção. A jurisprudência deste Conselho Administrativo pacificou o entendimento de que falhas
em obrigações acessórias imputáveis à fonte não obstam o direito creditório do beneficiário,
desde que comprovado o suporte do ônus financeiro.
Ademais, cumpre registrar uma questão fática observada nos autos: os DARFs
acostados às fls. 167 a 186, ao invés de corroborarem com a pretensão da Recorrente, evidenciam
a inconsistência dos recolhimentos efetuados pela fonte. O somatório dos valores constantes nos
nove documentos de arrecadação apresentados não coincide com o montante que a própria
Recorrente alega ter sofrido de retenção. Não obstante, reitero que, tratando-se de documentos
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.376 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911182/2011-74
7
de responsabilidade de terceiros (fonte pagadora), sua insuficiência, erro de código ou inexatidão
de valores não devem prejudicar o direito do contribuinte que suportou o ônus, desde que a
retenção seja comprovada por meio hábil e idôneo.
No caso sob exame, essa comprovação se faz presente, uma vez que a Recorrente
acostou aos autos a cópia da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) da
fonte pagadora (fls. 131 a 232, em especial à fl. 196) e os respectivos Informes de Rendimentos
(fls. 269 a 275, em especial à fl. 272). Em que pese a ausência do recibo de entrega na cópia da
DIRF e a apresentação fragmentada dos Informes (cortes na digitalização), entendo que tais
documentos gozam de presunção de veracidade, sendo suficientes para identificar a Recorrente
como beneficiária e atestar o montante retido de R$ 1.340.178,78.
Assim, uma vez reconhecida a materialidade da retenção, impõe-se avançar para a
verificação do pressuposto remanescente para a validação do crédito, exigido pela Súmula CARF
no 80, qual seja: o oferecimento dos rendimentos à tributação.
Ao examinar a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) do ano-calendário de 2005 (fls. 190 a 232), realizei o cotejo entre os valores constantes nos
Informes de Rendimentos apresentados e o referido documento (FLS. 190 a 232). A atenção deste
Relator voltou-se especificamente à Ficha 06A, Linha 24 (Receitas Financeiras), rubrica onde
deveriam, em tese, estar alocados os rendimentos de aplicações financeiras que sofreram a
retenção pelo código 3426.
A aritmética fiscal, contudo, revela, a priori, uma discrepância.
Ao confrontar o montante das receitas financeiras informadas na referida Linha 24
com o volume total de créditos de retenção pleiteados (os já homologados somados aos ora
pleiteados), verifica-se aparente ausência de lastro suficiente na base de cálculo. O valor
declarado na DIPJ parece ser compatível apenas com o montante de crédito que já fora
homologado pela autoridade fiscal no Despacho Decisório.
Todavia, como já destacado, a partir da transcrição das razões do voto da DRJ, a
discussão nas instâncias precedentes limitou-se à existência ou não das retenções e ao erro no
código do DARF. Não houve, até o presente momento, contraditório específico sobre o
oferecimento dessas receitas à tributação.
Desta forma, indeferir o pleito de plano com base na análise sumária da DIPJ, sem
oportunizar à Recorrente o esclarecimento sobre em quais rubricas tais receitas foram ofertadas,
caracterizaria, a meu ver, cerceamento do direito de defesa. É possível que as receitas estejam
alocadas em outras linhas ou que haja justificativa contábil para a divergência aparente.
Diante desse cenário, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência.

CONCLUSÃO
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.376 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911182/2011-74
8
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, determinando o
encaminhamento dos autos à unidade de origem para que:
i) Analise a DIRF (131 a 232, em especial às fls. 196 dos autos) e os Informes de
Rendimentos (fls. 269 a 275, em especial às fls. 272) constantes nos autos, considerando superada
a controvérsia quanto ao erro formal de preenchimento dos DARFs, a fim de confirmar a
materialidade da retenção no valor de R$ 1.340.178,78;
ii) Intime a Contribuinte para que comprove, mediante documentação hábil, que as
receitas submetidas à retenção pela fonte pagadora CNPJ 58.229.246/0001-10 foram
efetivamente oferecidas à tributação na apuração do IRPJ do ano-calendário de 2005 ou,
eventualmente, em períodos anteriores;
iii) Na sequência, consolide as informações em Relatório Fiscal circunstanciado,
concluindo pelo reconhecimento ou não da parcela do crédito em discussão.
iv) Após, intime a Recorrente do resultado da diligência e dos documentos
acostados para que, querendo, manifeste-se no prazo regulamentar de 30 dias, retornando os
autos, em seguida, a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 311
DF CARF MF
Original